Tribunal: TJBA
Processo: 8081259-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081259-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIANA SANTOS FIGUEIREDO ROCHA

Advogado(s)
:
ELLEN LIMA OLIVEIRA ALVES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c revisão contratual, na qual se pleiteia a suspensão de atos expropriatórios sobre imóvel objeto de alienação fiduciária, sob alegação de impossibilidade de pagamento por supervenientes dificuldades pessoais e nulidade do procedimento extrajudicial por ausência de intimação pessoal para purgar a mora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial de imóvel; (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal do devedor fiduciante compromete a validade do procedimento de consolidação da propriedade e dos atos subsequentes.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A probabilidade do direito se evidencia pela alegação de nulidade da consolidação da propriedade, diante da ausência de intimação pessoal do devedor, requisito essencial previsto no art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/97.

5. A intimação pessoal do devedor fiduciante constitui garantia do contraditório e da ampla defesa, permitindo o exercício do direito de purgar a mora antes da consolidação da propriedade.

6. A comunicação informal por aplicativo de mensagens não supre a exigência legal de notificação formal para fins de validade do procedimento expropriatório.

7. A ausência de impugnação e de comprovação da regularidade da notificação pelo credor fiduciário reforça a verossimilhança das alegações da agravante.

8. O perigo de dano se configura pela iminência de leilão extrajudicial do imóvel residencial, com risco de perda definitiva do bem e inutilidade do provimento jurisdicional futuro.

9. A jurisprudência do STJ reconhece a nulidade do leilão extrajudicial quando ausente a intimação pessoal do devedor fiduciante.

10. A medida concedida possui caráter conservativo, sem implicar reconhecimento de abusividade contratual, limitando-se a resguardar o resultado útil do processo.

IV. D
i
spositivo e tese

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de intimação pessoal do devedor fiduciante para purgar a mora invalida o procedimento de consolidação da propriedade e os atos expropriatórios subsequentes. 2. A comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial de imóvel. 3. A comunicação informal não supre a exigência legal de notificação pessoal prevista na Lei nº 9.514/97.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 300; Lei nº 9.514/1997, art. 26, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.876.057/CE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.10.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.678.642/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 09.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8081259-89.2025.8.05.0000
, tendo como agravante

JULIANA SANTOS FIGUEIREDO ROCHA

e como agravado
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
e o fazem nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,.

DES.(A) PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)